Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016752-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), JACYRA CORREA DA COSTA GALVAO - CPF: 503.156.171-87 (EMBARGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

opõe embargos de declaração
(ID no
285082392
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID no
283204892
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso
interposto pela embargante
, mantendo a sentença que julgou extinta a execução
e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para afastar o valor de danos morais pleiteado
.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão
, sob o fundamento de que não há coisa julgada sobre a cota-parte devida à embargada no benefício previdenciário, uma vez que o título executivo judicial reconheceu que o percentual devido à beneficiária seria de 50%
, conforme indicação realizada pelo falecido contratante no plano de previdência.

Argumenta que o pedido realizado no cumprimento de sentença extrapola os limites de condenação, pois parte exequente pretende o recebimento de 100% do benefício, quando a outra cota-parte de 50% seria destinada
à
outra beneficiária (MAR
YANNE), que não integra a lide.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado,
a fim de reconhecer que inexiste ofensa à coisa julgada
e prover o recurso de apelação da seguradora.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
286289886
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que

negou provimento ao recurso interposto pela embargante,
mantendo a sentença que julgou extinta a execução e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para afastar o valor de danos morais pleiteado.

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a embargante
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, o acórdão
embargado
foi expresso ao consignar que
“com o trânsito em julgado da sentença, as partes ficam subordinadas aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que já foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada”
.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que
“a apelante busca
rediscutir a cota-parte que cabe à apelada no benefício do seguro de previdência contratado pelo falecido esposo, matéria esta que foi amplamente debatida e decidida na fase de conhecimento, restando imutável após o trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025